Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-40.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA EXERCIDA UNILATERALMENTE PELA GENITORA. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EVIDENCIADA. AINDA NÃO RECOMENDÁVEL A RETOMADA DO REGIME DE CONVIVÊNCIA.

I. A matéria devolvida a esta Segunda Turma Cível centra-se na viabilidade de retomada do regime de convivência do infante (sete anos de idade) com o genitor.
II. No sistema de fixação de guarda dos filhos menores (unilateral ou compartilhada) e de regulamentação de visitas prevalecem a proteção integral e o melhor interesse da criança (Constituição Federal, art. 227).
III. Certo é que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança (Código Civil, artigos 1.584, § 5° e 1.586).
IV. No caso concreto, o parecer técnico elaborado pela secretaria psicossocial indica que a criança, atualmente com 07 (sete) anos de idade, expressou estar seguro sob a guarda da genitora, bem como associa o pai (demandante) a experiências de violência; conclui que o infante se encontra em condições benéficas e adequadas de cuidados, de sorte que não aconselha, por ora, a retomada da convivência com a parte apelante.
V. Indeferido o pedido para restabelecimento do regime de convivência, inclusive na modalidade supervisionada, dado que os atos de violência perpetrados pelo recorrente atingiram outros familiares da genitora do infante, de sorte que a impossibilita de indicar pessoas de sua confiança que eventualmente acompanhasse as visitas supervisionadas.
VI. No mais, a retomada do regime de visitas poderá ser postulada e modificada no futuro, se as circunstâncias indicarem que a relação paterno-filial pode ser reconstruída com segurança e em benefício da criança.
VII. Recurso conhecido e desprovido.